Tribunal: STF
Processo: ARE 1372734
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.